Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve convertida em preventiva a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva e (ii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta do crime – tráfico de drogas em distribuidora de bebidas – somada à quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos (quase 1kg de cocaína, além de maconha), justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 703.409/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.